Tribunal: TJMT
Processo: 1003382-48.2022.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003382-48.2022.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSECLEIA GONCALINA PRADO - CPF: 003.670.771-67 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (AGRAVADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (AGRAVADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA VERBAL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO ALUNO. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por aluna contra decisão que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino superior, condenando-a ao pagamento de mensalidades de curso de pós-graduação não frequentado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de saneamento e indeferimento de prova testemunhal; e (ii) definir se a desistência verbal de curso educacional afasta a responsabilidade contratual pelo pagamento integral das mensalidades.

III. Razões de decidir

3. O CPC não exige despacho saneador quando a prova oral é desnecessária à solução da lide, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito quando os documentos já se mostram suficientes (CPC, art. 357).

4. A desistência verbal não é apta a exonerar o aluno do pagamento, pois a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais depende de formalização expressa junto à instituição.

5. A ausência às aulas não exclui a obrigação de pagamento, dado que os serviços foram regularmente disponibilizados, sendo inaplicável a tese de enriquecimento sem causa da instituição.

6. O princípio da boa-fé objetiva impõe ao contratante o dever de formalizar o cancelamento da matrícula, não podendo o abandono unilateral do curso transferir ônus indevido à instituição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova irrelevante para o deslinde da controvérsia, proferindo julgamento com base em documentos suficientes. 2. A desistência verbal do curso não afasta a obrigação do aluno de adimplir as mensalidades, cuja exoneração depende de requerimento formal perante a instituição de ensino."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOSECLEIA GONCALINA PRADO contra decisão monocrática vinculada ao Id. 294038884, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1003382-48.2022.8.11.0028, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada pela ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES.

A sentença condenou a agravante ao pagamento da quantia de R$ 13.896,19, acrescida de correção monetária e juros de mora, em razão do inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais, referente a curso de pós-graduação em Neuropsicopedagogia, Educação Especial e Inclusiva.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, por ausência de saneamento do processo e de oportunidade para produção de prova testemunhal, notadamente para comprovar a comunicação verbal de desistência do curso.

No mérito, afirma que a cobrança integral do curso, apesar de ter participado de apenas dois encontros, configura enriquecimento sem causa da instituição.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada, a fim de que seja anulada a sentença de primeiro grau e, no mérito, o provimento do recuso para que eventual débito da agravante seja adequado e corresponda a efetiva prestação de serviço (cf. Id. no 302276864).

A agravada não apresentou as contrarrazões, conforme certidão Id. no 309114885.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, não assiste razão à agravante. O Código de Processo Civil, em seu art. 357, prevê que o saneamento é obrigatório apenas quando presentes questões de fato a serem delimitadas, com necessidade de produção probatória relevante. Vejamos:

“Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

No caso concreto, a prova requerida consistente em depoimento pessoal e eventual prova testemunhal mostrava-se inócua, pois mesmo a comprovação de desistência verbal não afastaria a obrigação contratual assumida. Conforme bem registrado na decisão agravada, a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais exige pedido formal perante a instituição de ensino, inexistente nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO (...) RECURSO DESPROVIDO.

1. O despacho saneador não é obrigatório, consistindo em uma faculdade do magistrado, dependendo das circunstâncias do caso concreto, ou seja, se não for caso de julgamento antecipado da lide, se houver questões processuais pendentes, se não for matéria eminentemente de direito ou se não houver elementos suficientes para firmar o convencimento do julgador quanto às situações fáticas.

2. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

3. Não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se a decisão se encontra devidamente fundamentada com argumentos de fato e de direito a justificar a procedência do pedido.

4. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma. (...) 9. Recurso desprovido.” (N.U 1024816-20.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

No caso em análise, verifica-se que a agravante pretendia provar, por meio de depoimento pessoal, que comunicou verbalmente sua desistência do curso. Todavia, tal fato, ainda que comprovado, não seria suficiente para afastar sua responsabilidade contratual, pois, conforme bem pontuado na sentença e será demonstrado adiante, apenas o requerimento formal de desistência perante a instituição de ensino seria apto a afastar a obrigação de pagar as mensalidades.

Portanto, a prova oral pretendida mostrava-se irrelevante para o deslinde da causa, sendo acertada a decisão do magistrado em julgar antecipadamente o mérito, com base nas provas documentais já constantes dos autos.

Por outro lado, a Magistrada de primeiro grau, destinatária da prova, entendeu que os elementos já constantes nos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, inexistindo, portanto, impedimento ao imediato julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, em prestígio aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Dessa forma, não se constata a existência de nulidade da sentença por ausência de decisão de saneamento ou por eventual cerceamento de defesa. Assim, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a agravante alega que participou de apenas dois encontros do curso e que a cobrança integral do contrato caracteriza enriquecimento sem causa da instituição. Todavia, a relação contratual estabelecida é de trato sucessivo e de natureza sinalagmática: a instituição de ensino se obriga a disponibilizar o serviço educacional contratado, enquanto o aluno assume a obrigação de pagamento das mensalidades pactuadas.

É importante ressaltar que a mera ausência às aulas não exonera o aluno da obrigação de pagar as mensalidades, uma vez que os serviços contratados foram disponibilizados pela instituição de ensino, que manteve sua estrutura física, corpo docente e demais custos operacionais para atender ao contrato firmado.

Para desobrigar-se do pagamento das mensalidades, o aluno deve formalizar o cancelamento da matrícula junto à instituição de ensino, observando os procedimentos previstos no contrato ou no regimento interno da instituição. A comunicação verbal a um funcionário, sem qualquer comprovação documental, não é suficiente para caracterizar a rescisão contratual.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO INFUNDADA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). INADIMPLEMENTO POR AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ALUNO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...) A autora/apelante sustentou a validade do contrato educacional firmado entre as partes, a obrigação do aditamento semestral do FIES pelo aluno e a legitimidade da cobrança diante do inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade; (ii) definir se é legítima a cobrança das mensalidades referentes ao 2o semestre de 2017, diante da ausência de aditamento do FIES e da não formalização da desistência do curso pelo aluno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação preenche os requisitos legais e guarda pertinência com a fundamentação da sentença, sendo admissível à luz do princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

A ausência de aditamento do FIES para o 2o semestre de 2017 caracteriza inadimplemento contratual, nos termos expressos do contrato educacional, que atribuía ao aluno a responsabilidade pela renovação do financiamento.

Ainda que o apelado alegue ter desistido do curso no 2o semestre de 2015, tal desistência somente foi formalizada em novembro de 2018, após o período cobrado, o que mantém válida a obrigação contratual.

Comprovada a inexistência do aditamento e a permanência da obrigação contratual, é legítima a cobrança do valor referente às mensalidades inadimplidas.

Jurisprudência consolidada reconhece que a não formalização da desistência e a ausência de aditamento transferem ao aluno a responsabilidade pelo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de aditamento do FIES para o período letivo contratado transfere ao aluno a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades. A falta de formalização expressa da desistência do curso não afasta a obrigação contratual assumida perante a instituição de ensino. É admissível o recurso de apelação que, mesmo reiterando fundamentos da inicial, impugna de forma pertinente e suficiente os fundamentos da sentença. (...) (N.U 1006061-82.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

A agravante não comprovou ter formalizado o pedido de cancelamento da matrícula junto à instituição de ensino. A mera ausência de frequência às aulas não afasta a responsabilidade pelo adimplemento das mensalidades pactuadas, uma vez que os serviços foram regularmente disponibilizados à contratante, nos termos do avençado.

A tese de enriquecimento sem causa também não merece acolhida. Isso porque a instituição disponibilizou os serviços contratados, mantendo sua estrutura em funcionamento para atender à expectativa criada com a matrícula da aluna. O fato de a agravante ter optado por não frequentar as aulas não descaracteriza a disponibilização dos serviços pela apelada, que continuou a arcar com os custos operacionais decorrentes da manutenção do curso.

Por fim, cumpre destacar que o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e transparência. No caso em tela, a agravante, ao deixar de formalizar o cancelamento da matrícula e simplesmente abandonar o curso, agiu em desconformidade com esse princípio, criando uma situação de insegurança jurídica que não pode ser premiada pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025